Tribunal: STF
Processo: RE 93033
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SOCIEDADE. LEGITIMIDADE DA ALIENAÇÃO DE BENS
PESSOAIS DOS SOCIOS, QUANDO A DIVIDA FOI INSCRITA EM NOME DA
SOCIEDADE TÃO-SOMENTE, SEM INDICAÇÃO DE CO-RESPONSAVEIS. DECISÃO QUE
DEU RAZOAVEL SOLUÇÃO A ESPÉCIE. SÚMULA 400. RE NÃO CONHECIDO.